Tribunal: TJPA
Processo: 0863964-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863964-05.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0863964-05.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO LÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PRECLUSA EM SEDE RECURSAL ANTE O RESULTADO NEGATIVO DO JULGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES QUESTIONADAS. CONTRATOS ASSINADOS. COMPROVANTES DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES PARA A CONTA BANCÁRIA EM QUE O CONSUMIDOR RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual buscava a reforma da sentença de improcedência em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra instituição financeira, em razão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de dois contratos de cartão consignado (RMC) que o autor afirma jamais ter celebrado. A insurgência recursal se baseia na ausência de perícia grafotécnica e na suposta falsidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora operou preclusão lógica ao requerer o julgamento antecipado da lide e, posteriormente, alegar cerceamento de defesa por ausência de prova pericial; (ii) verificar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para comprovar a regularidade da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora, ao ser intimada para especificar provas remanescentes, manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, I, do CPC, renunciando tacitamente à produção de prova pericial grafotécnica requerida anteriormente. Essa conduta configura preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, sendo incabível rediscutir a questão em sede recursal.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a parte que consente com o julgamento antecipado da lide não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa por indeferimento de prova que não requereu no momento oportuno.

5.

A instituição financeira apresentou contratos com assinatura atribuída ao autor, documentos pessoais, comprovantes de TED para conta bancária de titularidade do demandante e extratos bancários que demonstram a efetiva utilização dos valores, presumindo-se, assim, a regularidade da contratação.

6.

A ausência de impugnação específica pelo autor aos documentos apresentados, bem como a falta de extratos que refutem o repasse dos valores, enfraquece a alegação de fraude e reforça a validade do negócio jurídico.

7.

Diante da inexistência de prova de ilicitude, falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, não há que se falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que expressamente requer o julgamento antecipado da lide renuncia à produção de provas e opera a preclusão lógica, não podendo alegar cerceamento de defesa em sede recursal.

2.

A apresentação de contrato assinado, comprovantes de transferência e extratos bancários em nome do consumidor é suficiente para comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado.

3.

A ausência de prova idônea de fraude ou vício de consentimento inviabiliza a declaração de nulidade do contrato, bem como a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 1.000; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1314106/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.04.2016; TJPA, ApCiv 0805957-58.2023.8.14.0201, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.03.2025; TJPA, ApCiv 0005531-77.2018.8.14.1875, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 08.10.2025.

______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ANTONIO MARQUES DA SILVA, tendo como parte agravada BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por ANTÔNIO MARQUES DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, a qual visava à reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A.

Na origem, ANTÔNIO MARQUES DA SILVA ingressou com ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, narrando que é aposentado e foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado com o BANCO BMG.

Aduz o autor que jamais contratou tal serviço, tampouco teve acesso ou utilizou qualquer cartão. Sustenta que o produto financeiro foi imposto de maneira unilateral, sem a devida transparência quanto às cláusulas contratuais e consequências econômicas, violando os princípios da boa-fé objetiva e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda (id. 23720111), sob o fundamento de que os documentos colacionados pelo banco — incluindo contrato assinado, gravação de ligação telefônica, comprovantes de depósito e extratos de faturas — demonstram a regularidade da contratação. Considerou que não houve violação aos deveres de informação e que o autor se beneficiou dos valores sacados, configurando o uso consciente do produto financeiro.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, posteriormente rejeitada por decisão monocrática, ao argumento de que as provas constantes dos autos corroboram a existência e validade do contrato celebrado, inexistindo elementos suficientes a ensejar a anulação do negócio jurídico ou indenização por danos.

Contra essa decisão, foi interposto o presente Agravo Interno (id. 27075902), no qual o recorrente reitera, com maior ênfase, a nulidade do contrato, diante da alegada falsidade da assinatura e da ausência de produção da prova pericial grafotécnica. Invoca o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ, segundo o qual a inversão do ônus da prova nas relações de consumo impõe à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando impugnada a autenticidade do contrato.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno (id. 27700714), o recorrido defende a manutenção da decisão monocrática, reiterando a validade do contrato celebrado e a ciência do autor quanto à natureza do produto contratado. Ressalta que os documentos juntados demonstram a anuência do consumidor, o depósito dos valores contratados em sua conta e a utilização efetiva do cartão. Alega que o pedido de produção de prova pericial é meramente protelatório e que inexiste ato ilícito apto a justificar a pretensão indenizatória.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, pois, tendo o sistema registrado a ciência da parte recorrente acerca da decisão recorrida em 05/05/2025 (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), o término do prazo recursal se daria em 26/05/2025, tendo o recurso sido apresentado dentro desse marco temporal.

Quanto à gratuidade de justiça, é válido ressaltar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderia indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a apelante informa não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando ainda ter ciência das cominações legais as quais estaria sujeita caso comprovada a inveracidade de tal alegação.

Prevalece, portanto, a presunção de hipossuficiência da parte apelante, conforme documentos comprobatórios juntados por ela (id. 18906972).

Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

Sustenta o agravante, em síntese: (i) cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica; (ii) falsidade das assinaturas nos contratos juntados; (iii) ausência de prova do recebimento dos valores contratados; (iv) inaplicabilidade da jurisprudência do STJ no Tema Repetitivo nº 1.061 ao caso concreto.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A alegação de falsidade das assinaturas e o pleito de realização de prova pericial grafotécnica não prosperam. Conforme se depreende dos autos, após a apresentação da réplica (id. 18907011), em que a parte autora, ora recorrente, fez menção à possibilidade de produção de provas periciais, o Juízo de origem intimou novamente as partes para especificarem as provas remanescentes (id. 18907017). No entanto, na manifestação subsequente (id. 18907018), o próprio autor expressamente postulou o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Com efeito, ao requerer o julgamento antecipado, o autor renunciou à produção de quaisquer outras provas anteriormente requeridas, inclusive a prova técnica mencionada na réplica. Não se pode, portanto, admitir que agora, em sede recursal, pretenda renovar requerimento cuja oportunidade se exauriu, caracterizando-se, nesse ponto, evidente preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC:

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, é firme no sentido de que, manifestando a parte expressamente o desinteresse na produção de provas, ou mesmo deixando de se manifestar, não pode posteriormente alegar cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES, BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO E RECIBOS DE INTEGRALIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE CONVERSÃO DAS DEBÊNTURES. SÚMULA n. 7/STJ. ATO JURÍDICO PERFEITO/DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E MULTA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal a quo examinou e decidiu, de forma motivada e suficiente, as questões que delimitaram a controvérsia. 2. Conquanto não haja preclusão pro judicato em matéria probatória,
há preclusão para a parte que deixa de requerer a produção de prova no momento oportuno ou que se conforma com a decisão que a indefere ou anuncia o julgamento antecipado da lide
. 3. Somente se caracteriza cerceamento de defesa quando, embora tenha a parte requerido, no momento oportuno, a produção de provas, o juiz, considerando como suficiente à formação de seu convencimento motivado o acervo probatório constante dos autos, aplique a regra do julgamento antecipado da lide e venha, depois, a julgar a demanda contrariamente a essa parte, amparando-se apenas na ausência de provas. 4. A escritura de emissão de debêntures lavrada para obtenção de empréstimos com recursos do FINOR configura prova escrita da existência de direito creditório da instituição financeira. 5. O prazo prescricional da ação monitória para cobrança de debêntures é de cinco anos, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar o revolvimento do conjunto fático-probatório da demanda. 7. Não há falar em afronta a ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido se o ato impugnado foi firmado sob a égide da legislação nova. 8. A falta de prequestionamento dos dispositivos invocados pela parte recorrente inviabiliza o processamento do recurso especial. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 1314106 MA 2012/0052267-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2016)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora foi intimada na origem para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, oportunidade em que expressamente afirmou não ter interesse na produção de provas, o que conduziu ao julgamento antecipado da lide, tornando preclusa a alegação de necessidade de prova pericial em sede recursal.

Incide no caso a preclusão lógica, nos termos do art. 1.000 do CPC, uma vez que a parte praticou ato incompatível com a posterior insurgência, ao aceitar o julgamento antecipado sem impugnação
.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é firme no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa em fase recursal, quando não oportunamente arguida, encontra óbice na preclusão.

A documentação apresentada pelo réu na origem comprova a contratação válida do empréstimo, inclusive com depósito do valor contratado na conta do autor, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que expressamente renuncia à produção de provas na origem opera a preclusão lógica e não pode alegar cerceamento de defesa em fase recursal.

A contratação válida de empréstimo consignado pode ser reconhecida com base em documentação suficiente, afastando a necessidade de prova pericial.

A ausência de vício de consentimento ou indício de fraude inviabiliza a declaração de inexistência de débito e a repetição em dobro de valores descontados. (grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0805957-58.2023.8.14.0201, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. MORTE DE PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (ii) verificar a possibilidade de denunciação da lide à seguradora; (iii) examinar a responsabilidade civil do transportador e a consequente obrigação de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não há cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado para manifestação sobre a produção de provas e quedou-se inerte, sendo inviável a alegação posterior. Preclusão caracterizada.

5. A denunciação da lide não é obrigatória, conforme o art. 125, §1º, do CPC, além de ser vedada nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

6. A responsabilidade do transportador é objetiva, somente afastada mediante comprovação de excludentes, o que não ocorreu no caso concreto. A decisão do Tribunal Marítimo não vincula o Poder Judiciário, que pode reavaliar a questão.

7. O dano moral decorre da própria morte da vítima, sendo desnecessária prova adicional de sofrimento por parte dos familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. "O transportador responde objetivamente por danos sofridos pelo passageiro, salvo comprovação de causa excludente de responsabilidade." 2.
"Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer oportunamente a produção de provas."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002206-65.2011.8.14.0024, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 06/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Logo, tendo a parte recorrente requerido o julgamento antecipado da lide, no momento em que foi intimada pelo Juízo origem para especificar as provas que pretendia produzir, não cabe reabrir a discussão acerca da produção de prova pericial em sede recursal, simplesmente porque o resultado do julgamento lhe foi desfavorável.

Outrossim, quanto ao mérito da controvérsia, o banco apresentou diversos documentos que corroboram a regularidade da contratação impugnada.

A instituição financeira agravada juntou aos autos instrumentos contratuais respectivos (id. 18906988, 18906989, 18906990, 18906991 e 18906992), contando com documentos de contratação (documentos pessoais) e assinatura atribuída ao autor, sendo possível verificar semelhanças relevantes entre as assinaturas constantes nos contratos e no documento de identidade do recorrente, juntado com a inicial (id. 18906970).

Porém, não é apenas essa constatação que autoriza a conclusão pela regularidade da contratação, mas o conjunto probatório como um todo.

Foram anexados comprovantes de transferências bancárias em favor do agravante (id. 18906988 – pág. 6/8; ids. 18907007 e 18907008). Importa destacar que a conta bancária destinatária dos recursos (Banco Bradesco – 237; Agência: 1772; Conta Corrente: 191442), coincide com aquela informada nos extratos de consignação de benefícios previdenciários (id. 18906973 e 18906974), reforçando a presunção de que os valores foram efetivamente repassados ao autor.

Diante dessas provas, poderia a parte recorrente juntar aos autos extratos bancários da mesma conta bancária demonstrando a ausência de crédito de tais valores. Entretanto, o agravante limitou-se a apresentar extrato bancário referente a período diverso daquele em que os créditos teriam sido realizados (id. 18907015), deixando de produzir prova hábil que refutasse os documentos trazidos pela instituição financeira.

Ainda que alguns dos comprovantes de TED tenham sido destinados a outra conta bancária (id. 18907005, 18907006 e 18907010), o fato dessa conta também ser de titularidade do Reclamante, e diante da regularidade dos outros comprovantes de transferência, deve ser dado credibilidade à tese de legalidade dos TED’s em questão. Veja-se que a data de inclusão de ambos os contratos questionados na demanda remete ao ano de 2017, sendo razoável presumir a mudança de utilização de conta bancária pela Reclamante ao longo dos anos.

Nesse cenário, a simples alegação de fraude, desacompanhada de início de prova mínima, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados, notadamente em se tratando de contrato regularmente assinado e acompanhado de comprovantes de repasse do numerário.

Diante do conjunto probatório, não se verifica qualquer ilícito praticado pelo Reclamado que possa ensejar reparação por danos materiais ou morais, uma vez que restou demonstrada a regularidade da contratação e o efetivo crédito do valor na conta da Reclamante, circunstância que afasta a alegação de desconto indevido. Ausente a prática de ato ilícito, inexiste o dever de indenizar, sendo incabível a condenação pleiteada, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Há entendimento pacífico deste relator e desta Turma nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado objeto da lide é válido e regularmente celebrado; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito na forma dobrada; e (iii) determinar se há dano moral decorrente dos descontos efetuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A juntada aos autos de contrato assinado, comprovante de TED para conta bancária de titularidade do autor e documentos da operação bancária, inclusive com utilização de parte dos valores para quitação de contrato anterior, demonstra a regularidade da contratação e transfere ao autor o ônus de comprovar a alegada fraude ou vício de consentimento.

4. A inércia do autor quanto à impugnação específica dos documentos apresentados pela instituição financeira, inclusive ausência de réplica, boletim de ocorrência ou perícia grafotécnica, corrobora a presunção de veracidade dos documentos e impede o acolhimento do pedido declaratório.

5.
Não há nos autos qualquer prova idônea de falha na prestação do serviço, ato ilícito ou abuso de direito que justifique a repetição do indébito em dobro, tampouco a reparação por danos morais.

6.
A jurisprudência dominante do TJPA e de outros tribunais estaduais reconhece a validade da contratação de empréstimos consignados quando demonstrada a liberação do valor na conta do consumidor e a ausência de vício de vontade
, mesmo quando realizada por autoatendimento ou sem contrato físico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apresentação de contrato assinado, comprovante de liberação de valores e extrato bancário em nome do consumidor é suficiente para comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado, cabendo ao autor demonstrar a existência de vício de consentimento ou fraude.

2. A ausência de impugnação específica aos documentos juntados aos autos, especialmente quando não apresentada réplica, reforça a presunção de veracidade das alegações da parte ré.

3.
A inexistência de prova de ilicitude, falha na prestação do serviço ou abuso de direito afasta o dever de indenizar por danos morais e a repetição do indébito em dobro.
(grifos nossos)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005531-77.2018.8.14.1875, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais estabelecidas entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ.

Com a inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar a validade do contrato impugnado, o que foi devidamente comprovado pela apresentação do contrato assinado pela apelante, extrato bancário evidenciando o depósito do valor contratado e demais documentos correlatos.

A parte autora não apresentou prova de que não recebeu o valor do empréstimo, nem juntou extrato bancário que pudesse corroborar sua alegação, descumprindo seu dever de colaboração com a Justiça (CPC, art. 6º).

Não há prova de vício na contratação nem indícios de fraude, sendo inviável a repetição do indébito e a declaração de nulidade do contrato.

O dano moral não se configura, pois não houve falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte da instituição financeira, considerando que a apelante recebeu e usufruiu dos valores contratados.

Mantida a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, impondo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo impugnado.

A apresentação de contrato assinado, extrato bancário evidenciando o depósito e demais documentos comprobatórios afasta a alegação de inexistência da relação contratual.

A ausência de comprovação pelo consumidor de que não recebeu o valor contratado inviabiliza a declaração de nulidade do empréstimo.

O mero desconto de parcelas em benefício previdenciário, sem comprovação de ilegalidade ou falha na prestação do serviço, não configura dano moral.

(TJ-PA, APELAÇÃO CÍVEL: 0005785-82.2019.8.14.0107, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 11/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por todo o exposto, entende-se que a decisão monocrática atacada merece ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/11/2025